Tribunal: TJMT
Processo: 1009712-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009712-09.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVANA CAVALCANTE GRANDO - CPF: 057.507.121-41 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas, posse irregular de munição de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Supressão de instância. Teses de ilicitude da busca domiciliar e superveniência de autolesão não submetidas ao juízo de origem. Prisão preventiva. Negativa de autoria. Inviabilidade de exame aprofundado de provas. Gravidade concreta. Apreensão de entorpecentes, arma de fogo e apetrechos. Risco de reiteração delitiva e fuga do distrito da culpa. Prisão domiciliar. Mãe de filhos menores de 12 anos. Situação excepcionalíssima configurada. Risco aos infantes no ambiente doméstico. Inviabilidade do benefício. Medidas cautelares diversas insuficientes. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, e nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003.

2.

A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva com base na ilicitude da busca domiciliar, na fragilidade dos indícios de autoria, na superveniência de episódio de autolesão e na ausência dos requisitos autorizadores da segregação. Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar, por ser mãe de três filhos menores de 12 anos, ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

3.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é possível o conhecimento originário das teses de ilicitude da busca domiciliar e de superveniência de autolesão; (ii) constatar se existem indícios de autoria suficientes para a manutenção da prisão cautelar diante da assunção da propriedade dos ilícitos pelo coinvestigado; (iii) avaliar se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação concreta e idônea, baseada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal; e (iv) definir se é cabível a concessão da prisão domiciliar à paciente mãe de filhos menores, ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4. O
habeas corpus
não comporta conhecimento quanto às alegações de ilicitude da busca domiciliar e de risco à integridade física da paciente por autolesão, uma vez que tais matérias não foram previamente submetidas à apreciação do juízo de primeiro grau, configurando indevida supressão de instância.

5. A alegação de negativa de autoria demanda incursão aprofundada no acervo probatório, o que se mostra inviável na via estreita do habeas corpus. Os indícios de autoria apresentam-se suficientes, pois substancial parte do material ilícito foi localizada na bolsa pessoal da paciente, fato que justifica a persecução penal, a despeito da confissão isolada do adolescente coinvestigado.

6. A prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade da conduta, consubstanciada na considerável quantidade e variedade de drogas, além da apreensão de arma de fogo, munições e apetrechos destinados à traficância.

7. A segregação cautelar também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva, visto que a paciente responde a outra ação penal por roubo majorado e encontrava-se em local incerto, circunstância que ensejou a sua citação por edital naqueles autos.

8. A conversão da segregação em prisão domiciliar não ostenta caráter automático e comporta exceções legais. O benefício é inviável no caso concreto, pois os filhos menores estão sob os cuidados da avó materna, e o ambiente doméstico expõe os infantes a risco evidente,
com acesso a entorpecentes e a arma de fogo mantida sob o travesseiro, cenário incompatível com a proteção integral delineada pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

9. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos delitos e da necessidade de tutela rigorosa da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

10. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado.

Tese de julgamento:

"1. Matérias não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas originariamente em sede de habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na apreensão de drogas, armamento e munições, aliada ao risco de reiteração delitiva e de evasão. 3. O direito à prisão domiciliar para mães de menores de 12 anos admite mitigação em situações excepcionalíssimas, a exemplo da exposição dos infantes a ambiente incompatível com a sua proteção integral, marcado pelo acesso a armas de fogo e entorpecentes no interior da residência familiar."

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5o, XI, e 227; CPP, arts.

312, caput, 313, I, 318, V, 318-A e 319; Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 16; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC n. 143.641/SP; HC n. 1039583-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Silvana Cavalcante Grando
, apontando como autoridade coatora o Juiz das Garantias de Sinop/MT, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 1003295-17.2026.8.11.0040.

Sobressai dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 04/03/2026 e posteriormente teve sua prisão convertida em preventiva, sendo-lhe imputada, em tese, a prática dos crimes previstos no art. 33, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente), bem como nos arts. 12 e 16 da Lei n.o 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido e restrito).

Nas razões a Defensoria Pública sustenta, em síntese:
(i)
ilicitude da busca domiciliar, por ausência de mandado judicial específico para o endereço da paciente e inexistência de registro de consentimento para ingresso policial, em violação ao art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal;
(ii)
fragilidade dos indícios de autoria, considerando que o companheiro da paciente assumiu integralmente a propriedade dos materiais apreendidos, conforme Termo de Declaração (ID 351392862 - Pág. 41);
(iii)
cabimento da substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, uma vez que a paciente é mãe de três filhos menores de idade (10, 09 e 03 anos), cuja convivência familiar encontra proteção constitucional (art. 227 da CF/88);
(iv)
superveniência de fato gravíssimo consistente em tentativa de autoextermínio pela paciente no estabelecimento prisional, evidenciando intenso sofrimento psíquico e risco à vida;
(v)
desproporcionalidade da prisão preventiva, ante a ausência de demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente quanto à garantia da ordem pública e à necessidade da custódia cautelar.

Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Postula, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, sua substituição por prisão domiciliar. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A

liminar
foi
indeferida (Id. 351429874 - Pág. 3).

Na sequência, sobrevieram as informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora,

conforme ID 352145362 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador Adriano Augusto Streicher De Souza, manifestou-se pelo conhecimento parcial da ação constitucional e, no mérito, na parte conhecida, pela denegação da ordem:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO, POSSE E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPROCEDENTE. PRISÃO DECRETADA COM BASE EM INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE, APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, ARMAS, MUNIÇÕES E APETRECHOS TÍPICOS DE MERCANCIA, ALÉM DE RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES, QUE SE ENCONTRAM SOB RESPONSABILIDADE DA AVÓ MATERNA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA QUE JUSTIFICA A EXCEÇÃO AO ENTENDIMENTO DO HC COLETIVO 143.641/STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E LICITUDE DA ENTRADA DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, CARACTERIZADO ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA DIANTE DA PERICULOSIDADE E CONTUMÁCIA DELITIVA. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO E, NA EXTENSÃO, DENEGAÇÃO DA ORDEM.” ID. 353594886 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se parcialmente do
habeas corpus
.

A controvérsia submetida a exame cinge-se à verificação de eventual nulidade da prisão em flagrante da paciente, bem como à aferição da existência, ou não, de fundamentação concreta e idônea para a manutenção da prisão preventiva.

Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante Delito que a paciente foi presa em flagrante em 04/03/2026, no curso de diligência policial destinada ao cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do adolescente E. G. D. O., seu convivente. Conforme consta do Boletim de Ocorrência e do Relatório Final do Inquérito Policial, após não localizarem o menor no endereço inicialmente indicado, os agentes obtiveram informações de que ele se encontraria na residência da paciente.

No local, os policiais localizaram o adolescente e, durante a diligência, apreenderam
um revólver calibre .38 municiado.
Na sequência, ao procederem à verificação da bolsa pessoal da paciente, encontraram considerável quantidade de entorpecentes —
21,64g de cocaína e 624,19g de maconha, conforme atestado no Laudo Pericial
n.o 543.3.26.9907.2026.015136-A01 (ID 351392862, p. 7-12) —, além de uma balança de precisão, rolos de papel filme, diversas embalagens plásticas,
14 (quatorze) munições calibre .38 e 11 (onze) munições calibre 9mm
, nos termos do Termo de Exibição e Apreensão (ID 351392862, p. 26-27).

Em razão desses fatos, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 05/03/2026, com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Por oportuno, segue fragmento da decisão proferida pelo Juízo a quo, no qual se consignou que:

“(...)No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito; boletim de ocorrência n. 2026.71240; termos de depoimento; termo de exibição e apreensão; e laudo pericial n. 543.3.26.9907.2026.015136-A01. As informações do caderno processual dão conta de que, ao cumprirem mandado de busca e apreensão de menor e tendo sido o menor encontrado na residência da custodiada, sua namorada, localizou-se na residência, embaixo de um travesseiro, uma arma de fogo do tipo revólver com 06 munições intactas calibre .38mm e, na bolsa pessoal de Silvana, 01 porção grande, 02 porções médias, 01 porção pequena e 06 invólucros de maconha com massa total bruta de aproximadamente 625g e 01 invólucro e 01 porção pequena de cocaína com massa total brutal de 21,64g, havendo perícia com resultado positivo para a presença das substâncias entorpecentes, além de 11 munições calibre .9mm e 14 munições intactas calibre .38mm. Além disso, se apreendeu uma balança de precisão, dois rolos de papel filme e diversos invólucros zip lock, apetrechos tipicamente utilizados para a preparação de droga para mercancia. Assim, as provas até então colhidas nos autos demonstram a materialidade dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, delitos com penas máximas previstas somadas superior a 04 anos, circunstância que admite a decretação da prisão preventiva por força do inciso I do artigo 313 do CPP.
Aliás, em consulta aos registros criminais da custodiada, verifico que responde a ação penal pelo crime de roubo majorado, autos n. 1009999-56.2020.8.11.0040, e que naqueles autos não foi localizada para ser citada, tendo sido citada, então, por edital, o que indica fuga do distrito da culpa e revela a necessidade de decretação da prisão cautelar com intuito de assegurar a aplicação da lei penal
. Assim, também se faz presente circunstâncias que recomendam a conversão da prisão preventiva, isto é, a prática de nova infração penal na pendência de ação penal e o receio de nova fuga (artigo 310, § 5o, incisos IV e V, do CPP). Ademais, a expressiva quantidade e variedade das drogas é apta a revelar o perigo na liberdade, ensejando a garantia da ordem pública para decretação da prisão preventiva, tudo conforme enunciados orientativos n. 25 e 43 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas do egrégio TJMT.

A propósito, a natureza, quantidade e variedade das drogas e a arma e munições apreendidas permitem que se afira a periculosidade da agente, geradora de riscos à ordem pública, conforme previsto no artigo 312, § 3o, inciso III, do CPP.

De mais a mais, como alhures dito, têm-se ainda a apreensão de vários apetrechos típicos da mercancia da droga, o que, somado aos demais elementos, podem indicar o periculum in libertatis. Tais circunstância indicam a periculosidade da agente, ensejando a necessidade prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 310 do Código de Processo Penal, homologo o auto de prisão em flagrante e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de Silvana Cavalcante Grando, (...) com fundamento nos artigos 310, § 5o, inciso IV, 312, caput e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. (...).

A custodiada relatou ter três filhos menores, porém, não há informação de quais as idades e se necessitam de cuidados especiais. Ademais, a própria custodiada informou que os menores residem com ela e sua mãe, pelo que se têm que não é a única responsável por eles, até porque também relatou estar desempregada, de sorte que não seria quem sustenta os infantes. Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer hipóteses do artigo 318 do CPP, indefiro o pedido de prisão domiciliar. ” ID.352360350.

Inicialmente, a impetração suscita a nulidade das provas obtidas, ao argumento de ilicitude da busca domiciliar, bem como aponta a superveniência de fato gravíssimo — consistente em episódio de autolesão com risco à própria vida —, circunstância que, em tese, reclamaria tutela urgente.

Todavia, consoante se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 352145362), tais questões não foram submetidas previamente à apreciação do juízo de origem. Consta expressamente que
“as questões ora suscitadas de violação de domicílio e superveniência de fato gravíssimo que fundamente a revogação da preventiva, (...), não foram apresentados nos autos ou em audiência de custódia pela defesa e, por isso, não foram previamente analisados por este juízo”.

Como é cediço, o
habeas corpus
não se presta à apreciação originária de matérias não examinadas na instância antecedente, sob pena de indevida supressão de instância. Desse modo, o conhecimento de tais alegações por esta Corte pressupunha a prévia provocação e manifestação do magistrado de primeiro grau, o que não ocorreu na espécie.

Nessa extensão, não se conhece do
writ
quanto às alegações de ilicitude da busca domiciliar e de necessidade de revogação da prisão em razão do alegado risco à própria integridade física da paciente.

Superado esse ponto, passa-se ao exame do pedido de revogação da custódia cautelar.

A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, exige a presença concomitante do
fumus commissi delicti e do periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, além da demonstração de inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas.

No que se refere à alegação de negativa de autoria, sua análise demanda incursão aprofundada no acervo probatório, providência incompatível com a estreita via do
habeas corpus
. É possível que, ao final da instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, chegue-se a conclusão diversa quanto ao envolvimento da paciente nos fatos apurados.

Todavia, tal exame deve ser reservado ao momento processual oportuno, não sendo o
mandamus
instrumento idôneo para revolvimento aprofundado da prova.

Por ora, subsistem indícios suficientes de vinculação da paciente aos delitos em apuração
. Embora o adolescente coinvestigado tenha assumido a propriedade dos ilícitos, conforme ID 351392862, p. 41, essa versão, por si só, não tem o condão de afastar neste momento os elementos indiciários que recaem sobre a paciente, sobretudo porque, em tese, parcela substancial do material ilícito foi localizada em sua bolsa pessoal.

Ademais, a autoridade policial, ao final das investigações, concluiu pelo indiciamento formal da paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido, tipificados, respectivamente, no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e nos arts. 12 e 16 da Lei n.o 10.826/2003, conforme se extrai do Relatório Final de Inquérito Policial n.o 97.4.2026.8189 - extraído do sistema PJE na origem - reforçando a presença de justa causa para a persecução penal.

O
periculum libertatis
também se mostra presente. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela considerável quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliada à apreensão de arma de fogo, munições e apetrechos comumente empregados na mercancia, revela a periculosidade da agente e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

Soma-se a isso o fato de que, conforme registrado na decisão impugnada, a paciente responde à Ação Penal n.o 1009999-56.2020.8.11.0040, pela suposta prática de roubo majorado, tendo, inclusive, sido citada por edital naqueles autos, ante a não localização para citação pessoal. Tal circunstância, além de evidenciar reiteração delitiva em tese, também reforça o risco de evasão e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse contexto, a manutenção da custódia cautelar revela-se proporcional e necessária, não se identificando constrangimento ilegal.

Subsidiariamente, a impetrante pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ao fundamento de que a paciente é mãe de três filhos menores.

Com efeito, o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, bem como a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo n.o 143.641/SP, estabelecem, em regra, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor da mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 (doze) anos. Não se trata, contudo, de direito absoluto, sendo possível o indeferimento da medida em situações excepcionais devidamente fundamentadas.

No caso concreto, não se evidencia a imprescindibilidade dos cuidados maternos diretos. Conforme declarado pela própria paciente em seu interrogatório policial, os filhos, embora residam com ela, permanecem também sob os cuidados da avó materna, circunstância expressamente considerada pelo juízo de origem ao indeferir o benefício.

Além disso, o cenário retratado nos autos não recomenda, sob a ótica da proteção integral da criança e do adolescente, a substituição da custódia por prisão domiciliar. Segundo narrado, a arma de fogo encontrava-se sob um travesseiro na cama em que dormiam, além de haver entorpecentes e munições acessíveis no ambiente doméstico. Tal contexto revela ambiente incompatível com a tutela prioritária assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. (...) REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. CRIME COMETIDO NO AMBIENTE DOMÉSTICO. RISCO AOS INFANTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

6. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não é automática, podendo ser afastada em situações excepcionalíssimas.
No caso, a benesse revela-se de todo inaplicável, pois a agente utilizava a residência familiar para o armazenamento de drogas —
inclusive com entorpecentes localizados na mochila escolar de um dos filhos — e reincidiu na prática criminosa durante o gozo de benefício anterior, circunstâncias que evidenciam risco à proteção integral dos menores e incompatibilidade com o instituto.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

(N.U 1039583-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026).

Desse modo, a manutenção da prisão preventiva, em detrimento da domiciliar, mostra-se, no caso concreto, a medida mais adequada.

Por fim, uma vez demonstrada a necessidade da segregação cautelar pelos fundamentos já expostos, evidenciada está, igualmente, a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para a adequada tutela da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhece-se parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, denega-se a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026